Tribunal: TJSP
Processo: 1042413-87.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora sobre imóvel adquirido pelo embargante – Compromisso de compra e venda celebrado antes da efetivação do gravame – Constrição afastada - Pretensão de condenação dos embargados nas verbas de sucumbência - Cabimento – Embargados que resistiram à pretensão, desafiando o próprio mérito dos embargos – Inaplicabilidade da súmula 303 do C. Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora sobre imóvel adquirido pelo embargante – Compromisso de compra e venda celebrado antes da efetivação do gravame – Constrição afastada - Pretensão de condenação dos embargados nas verbas de sucumbência - Cabimento – Embargados que resistiram à pretensão, desafiando o próprio mérito dos embargos – Inaplicabilidade da súmula 303 do C. Superior Tribunal de Justiça – Matéria posta, inclusive, em análise de recurso repetitivo - Sentença, em parte, reformada para esse fim – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042413-87.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FABIO
BELLO DE OLIVEIRA, são apelados ADELAIDE MONTEIRO, MARCOS
ANTONIO GOMES, FABIO BIANCALANA e RENATO JOSÉ ROZA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042413-87.2019.8.26.0602 -Voto no 38886
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1042413-87.2019.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba
Ação:
Compromisso de Compra e Venda - Embargos de Terceiro
Apte(s):
Fábio Bello de Oliveira
Apdo(a)(s):
Adelaide Monteiro (e outros)
Voto no 38886
EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora sobre imóvel
adquirido pelo embargante Compromisso de compra e
venda celebrado antes da efetivação do gravame

Constrição afastada - Pretensão de condenação dos
embargados nas verbas de sucumbência - Cabimento

Embargados que resistiram à pretensão, desafiando o
próprio mérito dos embargos Inaplicabilidade da súmula
303 do C. Superior Tribunal de Justiça Matéria posta,
inclusive, em análise de recurso repetitivo - Sentença, em
parte, reformada para esse fim RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 110/114, de relatório adotado, que julgou procedentes os
embargos.
Embargos declaratórios opostos (fls. 115/117) e
acolhidos (fls. 126).
Apela
o
embargante
pretendendo
a
condenação dos embargados nas custas e honorários (fls. 129/133). Contrarrazões
(fls. 138/140).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que o imóvel adquirido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042413-87.2019.8.26.0602 -Voto no 38886
3
embargante foi objeto de penhora nos autos de ação de execução movida pelos
embargados em face da vendedora executada.
Comprovada a aquisição do imóvel pelo
embargante, a r. sentença julgou procedentes os embargos para afastar a
constrição sobre o bem, deixando, contudo, de condenar os embargados nas
verbas de sucumbência, por considerar que a demanda se originou em razão da
omissão do embargante em registrar o contrato para que fosse dada publicidade
do negócio efetivado.
Embora não se possa responsabilizar os
embargados pela constrição sobre o imóvel do embargante, uma vez que, à
época, o titular do bem era a vendedora executada, continuaram enfrentando o
mérito dos embargos, resistindo à pretensão do embargante.
Inaplicável, no caso, a Súmula no 303 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios”, dando lugar à aplicação do princípio da sucumbência, diante efetiva
impugnação do mérito pelos embargados.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou sobre o tema, pacificando essa questão, considerando a previsão do
artigo 543-C, do Código de Processo Civil, diante multiplicidade dos recursos
tratando desta matéria e similares, durante julgamento de recursos especiais, que
atribuiu o rito dos repetitivos (tema 872) tendo firmado a seguinte tese:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido
para desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio
da
causalidade,
responsabilizando-se
o
atual
proprietário (embargante), se este não atualizou os
dados cadastrais. Os encargos de sucumbência
serão suportados pela parte embargada, porém, na
hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre
o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (1a
Seção, REsp. 1.452.840, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016, DJe
05.10.2016).
Nesse sentido, também na jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. As
provas carreadas aos autos demonstram que o bem
não mais integrava o patrimônio da Imobiliária no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042413-87.2019.8.26.0602 -Voto no 38886
4
momento de determinação da indisponibilidade.
Mantida a liberação do bem. Em consonância com o
entendimento firmado em recurso repetitivo, caberá à
Municipalidade o ônus da sucumbência, por ter
oferecido resistência ao pleito inicial. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO.” (1a Câmara Reservada Meio
Ambiente, Apelação Cível no 1017051-87.2018.8.26.0224, Rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, j. 04.11.2020, v.u.);
“Embargos de terceiro Pretensão da embargante de
afastar bloqueio de veículo que adquiriu Sentença de
improcedência Recurso da embargante Aquisição do
veículo anterior ao bloqueio Embargante que é
terceira de boa-fé Falta de registro do título de
aquisição do bem pela embargante Embargados que,
no entanto, devem suportar o pagamento das verbas
de
sucumbência
uma
vez
que
apresentaram
resistência, defendendo a manutenção da constrição
na contestação, mesmo cientes da transmissão do
bem a terceiro anteriormente Não incidência da
Súmula 303 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.452.840-SP, pelo rito dos
recursos repetitivos, aplicável à hipótese. Dá-se
provimento ao recurso de apelação.” (1a Câmara D.
Privado, Apelação Cível no 1000569-20.2019.8.26.0292, Rel. Des.
Christine Santini, j. 15.10.2020, v.u.);
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Recurso de apelação
interposto, com o escopo de obter a reforma da
sentença acerca da sucumbência - Sentença que
condenou o embargante ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios - Pretensão de
reforma, a fim de que o embargado-apelado arque
com a verba de sucumbência Embargado que opôs
resistência à liberação do bem Hipótese que afasta a
incidência da súmula n. 303 do STJ Inteligência do
Recurso
Repetitivo
no
REsp
n.
1.452.840/SP
Sentença reformada Recurso provido, para inverter
os ônus decorrentes da sucumbência.” (11a Câmara D.
Privado, Apelação Cível no 1005385-79.2019.8.26.0604, Rel. Des. Marco
Fábio Morsello, j. 23.09.2020, v.u.);
“EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA
NÃO
REGISTRADO.
DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
NÃO
PERMITE
CONSIDERAR
A
EMBARGANTE
TERCEIRO
ADQUIRENTE DE MÁ-FÉ. IMÓVEL ADQUIRIDO
MUITO ANTES DA CONSTRIÇÃO QUE RECAIU
SOBRE
O
IMÓVEL.
INSUBSISTÊNCIA
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042413-87.2019.8.26.0602 -Voto no 38886
5
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O
IMÓVEL CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. PARTE ASSISTIDA POR
CONVÊNIO
DA
OAB.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO
ANTE
A
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
303
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESISTÊNCIA
DA EMBARGADA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
TESE SEDIMENTADA PELO REPETIVO (RESP
145840/SP). RECURSO PROVIDO.” (10a Câmara D.
Privado, Apelação Cível no 1042755-73.2016.8.26.0224, Rel. Des. Coelho
Mendes, j. 16.04.2019, v.u.).
Diante
de
tais
razões
cumpre,
por
consequência, a parcial reforma da sentença para se inverter o ônus de
sucumbência, e condenar solidariamente os embargados às custas, despesas
processuais e honorários de sucumbência em prol do embargante em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente